Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-12.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800459-12.2022.8.14.0105

APELANTE: SEBASTIAN MONTELO DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 15, DA LEI N.º 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. ELEMENTOS PROVA IDÔNEOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INCABIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VETORIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. REGIME. ADEQUAÇÃO AO QUANTUM DA REPRIMENDA CORPÓREA ATRIBUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Comprovada a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, extraída da narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito sob sua posse, com destino à comercialização, o que se evidencia pela quantidade não ínfima de substância entorpecente encontrada, concernente em 24 (vinte e quatro) pequenos embrulhos de “
cocaína
”, de natureza extremamente nociva, condição totalmente incompatível com a mera alegação de usuário

2. A prova oral construída também torna induvidosa a autoria do crime de disparo de arma de fogo, o que deu ensejo, inclusive, à troca de tiros e consequente ofensa à integridade corporal do apelante, atingido por um dos disparos efetuados pela equipe de policiais.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos de policiais, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

4. Inexiste mácula a ser sanada no tocante à dosimetria da penal, concretamente fundamentada.

5. A ser procedida a análise da conduta social, deve ser avaliado o papel do réu na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança. A hipótese dos autos evidencia que o réu é sujeito relacionado a grupo criminoso, fazendo da prática de crimes meio de vida. Ademais, o fato de pesar contra si acusação de envolvimento no homicídio de policial civil, não pode ser desprezado, pois denota seu nível de periculosidade, e consequente temor ao meio social em que vive. As circunstâncias do delito, de igual maneira, pendem contra si, com arrimo na natureza do material entorpecente encontrado, do tipo cocaína, de natureza extremamente nociva, dado seu alto grau de poder viciante. As consequências da prática criminosa revelam-se concretamente nefastas ao Município interiorano de Concórdia do Pará, haja vista que o recorrente não se trata de simples traficante, mas é integrante de grupo articulado, com atuação em âmbito nacional, impondo ao município todas as mazelas decorrentes da narcotraficância, como homicídios e roubos.

6. Improcedente o pleito para concessão do regime de cumprimento de pena mais brando, porquanto determinada reprimenda superior a 08 (oito) anos de dicção, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de junho e finalizada aos três dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SEBASTIAN MONTELO DE BRITO, vulgo
“Mulequinho”
,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 12750666), que o condenou, como incurso nos tipos penais insertos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, e no art. 15, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, à reprimenda de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 881 (oitocentos e oitenta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça incoativa
(ID 12750628) que no dia 19 de junho de 2022, por volta das 19h00min, no Bairro Espanhol, no Município de Concórdia do Pará/PA, o apelante foi surpreendido por policiais de posse de material entorpecente, no total de 27 (vinte e sete) “trouxinhas” (de cocaína).

Relata que, agentes militares realizavam rondas no intuito de obter informações acerca da pessoa responsável pelo comércio de drogas na área e identificar um possível suspeito de envolvimento na morte de um policial civil, ocorrida na região metropolitana de Belém. Na ocasião, após o recebimento de denúncias anônimas relativas a determinado local de venda de entorpecentes, a equipe se posicionou e pôde observar movimentação do apelante, apontado como o responsável pelo comércio ilegal e pelo envolvimento na morte do policial civil. Ao ser abordado, o recorrente reagiu, efetuando disparos de arma de fogo contra os militares, os quais, de igual modo, para repelir a injusta agressão, também efetuaram disparos. O réu, entretanto, conseguiu evadir-se para área de mata.

Descreve a proemial que, ato contínuo, os policiais, em diligência ao hospital, no intuito de averiguar a existência de vítima de disparo de arma de fogo, constataram a entrada de sujeito com ferimento no braço, o qual foi identificado como autor dos disparos efetuados contra os policiais.

Ao ser procedia a abordagem e busca pessoal ao recorrente, com ele fora encontrado o material entorpecente acima descrito. No local, também foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares, um Samsung Duos, cor dourada, e um Motorola escuro, além do valor de R$ 67,00 (sessenta reais).

Em
razões recursais
(ID 12750685), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, para absolvição do apelante nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Ritos; e, subsidiariamente, para desclassificação da conduta irrogada para a do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, dada sua condição de usuário de drogas.

Salienta que a apreensão da droga, assim como a troca de tiros, foi forjada pelos policiais, haja vista que não se encontrava armado, tampouco teria ingressado no hospital de posse da substância ilícita.

Outrossim, roga pelo estabelecimento da pena base no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, com determinação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12750688), a digna representante ministerial manifesta-se pelo total
im
provimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
a fim de ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo,
diante da insuficiência de provas a lastrear a condenação, a teor do inciso VII, do art. 386, da Lei Adjetiva Penal.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 12750594, pág. 04-05); do Termo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 12750594, pág. 06); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 12750664), que atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de um envelope de cor marrom tamanho A4 contendo 1 pote cilíndrico de cor branca

com várias inscrições em cor preta e com uma tampa de cor preta e que continham 24

pequenos embrulhos feitos a partir de material plástico (14 unidades com plástico de cor verde,

07 unidades com plástico de cor branca e 06 unidades com plástico de cor verde claro) todos

amarrados com linha de cor branca e que continham 4,261g (quatro gramas e duzentos e sessenta e um miligramas) de uma substância petrificada de cor marrom.

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para Benzoilmetilecgonina (cocaína), principal substância ativa encontrado nas

folhas da planta Erythroxylum coca.”

A
materialidade
do tipo penal insculpido no
art. 15, da Lei n.º 10.826/2003 (disparo de arma de fogo),
de igual maneira, revela-se inconcussa, lastreada, indiretamente, na prova oral colhida tanto na esfera administrativa, como em juízo.

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em depoimento judicial, a testemunha
Benício Francisco de Oliveira Neto
, Policial Militar que participou das diligências que culminaram na abordagem e captura do recorrente, explana em juízo que o réu percebeu a presença da equipe de policiais e deu-se início a troca de tiros, com posterior fuga do apelante. Ato seguinte, cerca de uma hora após, diante de informações de que um sujeito teria dado entrada no hospital por sido alvejado com disparo de arma de fogo, dirigiram-se ao local. Afirma que, na oportunidade, o réu confirmou a troca de tiros e que, ao ser realizada busca pessoal, com ele foi encontrado, no bolso de sua bermuda, material entorpecente, além de dinheiro e celulares. O réu também teria confessado sua participação na morte do Investigador da Polícia Civil.

A corroborar tais declarações, cite-se o relato da Policial
Militar Lilian de Freitas Silva
, a qual, em audiência judicial, é enfática ao descrever que no momento da abordagem policial o recorrente efetuou disparo de arma de fogo, após, empreendeu fuga para área de mata. Acrescenta, ainda, a confissão do réu acerca da troca de tiros, bem como a descoberta da droga ao ser efetuada a revista pessoal.

O apelante
SEBASTIAN MONTELO DE BRITO,
por seu turno, ao exercer sua autodefesa, nega a narrativa acusatória, aduzindo,
in verbis
:
“não houve troca

de tiro porque não pegaram arma nem nada”; “eu corri, me pegaram no hospital”; “se eu tivesse com droga, eu ia

despachar, porque eu corri mais de 2 km até chegar no hospital”; “forjaram a troca de tiro e o tráfico”; “porque eles

(policiais) sabem que me balearam na sujeira”; “eu só comprei dela, comprei uma certa substância, uma quantidade”
.

De todo o colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, extraída da narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito sob sua posse, com destino à comercialização, o que se evidencia pela quantidade não ínfima de substância entorpecente encontrada, concernente em 24 (vinte e quatro) pequenos embrulhos de “
cocaína
”, de natureza extremamente nociva, condição totalmente incompatível com a mera alegação de usuário.

A arrimar a versão acusatória, frise-se que o réu, apesar de negar a apreensão de droga sob sua posse durante diligência ao hospital, confirma em seu interrogatório produzido em juízo, o fato de ter comprado certa quantidade de droga de uma mulher.

Cite-se, por oportuno, os Relatórios de Análise de Celular, à ID 12750634, pág. 01-28, e ID 12750636, pág. 01-47, relativos aos aparelhos de telefone móvel apreendidos em poder do recorrente - Moto G 7 Play (XT1952-2) e Samsung Galaxy J2 Prime (SM-6532MT) - os quais evidenciam, sobremaneira, o nível da traficância desempenhada pelo réu, com indicação de que figura como integrante do “Comando Vermelho”.

Os testemunhos destacados, de outra banda, também tornam induvidosa a autoria do crime de disparo de arma de fogo, o que deu ensejo, inclusive, à troca de tiros e consequente ofensa à integridade corporal do apelante, atingido por um dos disparos efetuados pela equipe de policiais.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorre
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que o agente público quisesse deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica
“trazer consigo”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida, considerando, sobretudo, as circunstâncias de sua prisão, em local indicado pela venda de substância de entorpecentes.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles os de "trazer consigo", sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável.

3. Da dosimetria da pena. Pena-base. Regime:

Roga a defesa pelo estabelecimento da pena base no importe mínimo legal, diante da favorabilidade das vetoriais do art. 59, do CPB, com determinação do regime inicial de cumprimento de pena aberto.

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim se manifesta:

“DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus

antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Personalidade do agente: não há elementos. Conduta social valorada negativamente, visto se tratar de pessoa com conduta voltada para prática criminosa, sendo o principal acusado pelo homicídio de um investigador da Polícia Civil (autos nº 0810850-32.2022.8.14.0006). Motivos: já são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito. Nas circunstâncias deve-se considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida. A quantidade é pequena, porém a substância é COCAÍNA, a qual possui enorme

potencial lesivo à saúde do usuário, o que deve pesar contra o réu. Consequências são negativas, uma vez que o

comércio de drogas é responsável por severos danos à sociedade, já que corrompe a juventude, prejudica a saúde pública e costuma ser a causa de diversas outras espécies de delitos. Não se pode cogitar acerca de comportamento da

vítima.

Considerando as circunstâncias negativadas (conduta social, circunstâncias e consequências), FIXO a pena-base em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO.

Tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade do agente (art. 65, I, do CP), ATENUO a pena

em 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES.

Não há circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição ou aumento, razão pela qual torno a pena definitiva em 08 (OITO) ANOS

E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena

de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, FIXO a pena de multa em

833 (OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário-mínimo

vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu.

DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu não é portador de maus

antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Personalidade do agente: não há elementos.

Conduta social valorada negativamente, visto se tratar de pessoa com conduta voltada para prática criminosa, sendo o

principal acusado pelo homicídio de um investigador da Polícia Civil (autos nº 0810850-32.2022.8.14.0006). Motivos: já

são punidos pela própria tipicidade e previsão do delito. Circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada tendo

a se valorar. Consequências: normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. Não se pode cogitar

acerca de comportamento da vítima.

Considerando as circunstâncias negativadas (conduta social e circunstâncias), FIXO a pena-base em

02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 126 (CENTO E VINTE E SEIS) DIAS-MULTA.

Tendo em vista a incidência da atenuante da menoridade do agente (art. 65, I, do CP), ATENUO a pena

em 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 78 (SETENTA E OITO) DIAS-MULTA.

Não há circunstâncias agravantes.

Não há causas de diminuição ou aumento, razão pela qual torno a pena definitiva em 02 (DOIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Em sendo aplicado ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 (concurso material) do Código Penal, fica

o réu SEBASTIAN MONTELO DE BRITO, vulgo “MULEQUINHO”, condenado DEFINITIVAMENTE, a pena de 10 (DEZ)

ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 881 (OITOCENTOS E OITENTA E UM) DIAS-MULTA

em relação aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de disparo de arma de fogo.

DO REGIME PRISIONAL INICIAL

O réu foi condenado à 10 (DEZ) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, de modo que, em conformidade com disposto no art. 33 do CP, entendo por bem determinar como regime de cumprimento

inicial da pena o FECHADO.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante ao delito do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, colhe-se que, na
primeira etapa
do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base no patamar intermediário de 10 (dez) anos de reclusão,
com arrimo na avaliação negativa da sua conduta social; das circunstâncias do crime, em face da natureza do material entorpecente apreendido; bem como das consequências do ilícito.

A ser procedida a análise da conduta social, deve ser avaliado o papel do réu na comunidade, no contexto da família, no trabalho e na vizinhança. A hipótese dos autos evidencia que o réu é sujeito relacionado a grupo criminoso, fazendo da prática de crimes meio de vida. Ademais, o fato de pesar contra si acusação de envolvimento no homicídio de policial civil, não pode ser desprezado, pois denota seu nível de periculosidade, e consequente temor ao meio social em que vive.

As circunstâncias do delito, de igual maneira, pendem contra si, com arrimo na natureza do material entorpecente encontrado, do tipo cocaína, de natureza extremamente nociva, dado seu alto grau de poder viciante.

Acerca do grau deletério da droga apreendida, apta à exasperação da pena-base, cito jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 2, 030kg de cocaína.

2. O Tribunal a quo fundamentou na quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,030kg de cocaína - , aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte interestadual) para reconhecer que o acusado se dedicava à atividade criminosa e afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/200.

3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 770.047/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)”

As consequências da prática criminosa revelam-se concretamente nefastas ao Município interiorano de Concórdia do Pará, haja vista que o recorrente não se trata de simples traficante, mas é integrante de grupo articulado, com atuação em âmbito nacional, impondo ao município todas as mazelas decorrentes da narcotraficância, como homicídios e roubos.

Nesse aspecto, persistentes tais
as vetoriais desfavoráveis ao réu,
a elevação da reprimenda inicial resta justificada, inclusive, porque determinada em
quantum
razoável.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa senda de raciocínio, cito jurisprudência recente da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS. MINORANTE. LEI DE DROGAS. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME INICIAL FECHADO PELA QUANTIDADE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O quantum de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJAgRg no HC 688.060/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
(grifei)

Nas etapas seguintes da dosimetria penalógica, não foram reconhecidas agravantes; reconhecida, todavia, a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda restou minorada em 1/6 (um sexto), com atribuição da pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, assim mantida, definitivamente,
à míngua de outras causas modificativas, com fixação de multa no valor proporcional de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

No que tange ao ilícito do
art. 15, da Lei n.º 10.826/2006
(disparo de arma de fogo), na
primeira etapa
do cálculo penal, o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base no patamar 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa,
quando poderia tê-la firmado no limite abstrato compreendido entre 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Para tanto, também consignou a desfavorabilidade da
conduta social
do recorrente, voltada para a prática criminosa, o que se denota a partir do fato de que faz do crime meio para seu sustento, diante, inclusive, de fortes evidências de que integra grupo criminoso. Ressalta-se, em mais uma oportunidade, o que pesa contra o réu a acusação de envolvimento no homicídio de policial civil, não pode ser desprezado, pois denota seu nível de periculosidade, e consequente temor ao meio social em que vive.

Nas demais fases da aplicação da pena, não foram reconhecidas agravantes; reconhecida, todavia, a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda restou minorada em 1/6 (um sexto), com atribuição da pena de
02 (dois) anos, e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, assim mantida, definitivamente,
à míngua de outras causas modificativas, com fixação de multa no valor proporcional de 48 (quarenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa.

Ao final, procedido o somatório decorrente do concurso material de crimes – art. 69, do CP – a reprimenda restou determinada em 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 881 (oitocentos e oitenta e um) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do evento criminoso.

Improcedente o pleito para concessão do regime de cumprimento de pena mais brando, porquanto determinada reprimenda superior a 08 (oito) anos de dicção, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos do voto desta Relatora.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023